Tribunal: TJDFT
Processo: 0704732-19.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO SUBSTANCIAL OU DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMATICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de anulação contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de consórcio, restituição de valores pagos, ressarcimento de R$ 1.064,52 referentes à reserva de veículo e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento decorrente de suposta promessa de financiamento e contemplação imediata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão padece de ausência de fundamentação; (iii) determinar se caberia a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor; (iv) verificar se restou configurado vício de consentimento ou publicidade enganosa aptos a ensejar a anulação do contrato de consórcio e a condenação das rés à restituição de valores e indenização por danos morais e materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 não reproduz a regra do art. 132 do CPC/1973, razão pela qual a sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução não viola o princípio da identidade física do juiz, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.
4. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada a produção de prova oral e realizada audiência de instrução, sendo insuficiente o mero inconformismo com o resultado desfavorável.
5. A decisão enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação coerente com a conclusão adotada, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, nos termos do art. 489 do CPC e da jurisprudência do STJ.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não é automática, exigindo demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, incumbindo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O contrato de consórcio, regido pela Lei no 11.795/2008, não assegura contemplação imediata, sendo esta condicionada a sorteio ou lance, circunstância expressamente consignada no instrumento contratual firmado.
8. Os documentos assinados pelo autor evidenciam ciência quanto à natureza consorcial do negócio, com cláusulas claras e destacadas acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata, afastando a alegação de erro substancial.
9. Não comprovados erro substancial ou dolo, inexiste vício de consentimento apto a anular o contrato ou a ensejar reparação por danos morais e materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença proferida por juiz diverso daquele que presidiu a instrução é válida no CPC/2015, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.
2. A inversão do ônus da prova no CDC não é automática e exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência.
3. A alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio exige prova de erro substancial ou dolo, não configurados quando o instrumento contratual apresenta cláusulas claras sobre a ausência de contemplação imediata.
4. A ausência de comprovação de promessa de contemplação imediata impede a anulação do contrato e a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, 489, § 1o, IV, 1.012, caput, 1.022, 85, § 11; CPC/1973, art. 132; CC, arts. 138 e 139; CDC, art. 6o, VIII; Lei no 11.795/2008, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 347.226/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1811467, 0701754-83.2022.8.07.0004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 31.01.2024, DJe 27.02.2024; TJDFT, Acórdão 1967895, 0728087-41.2023.8.07.0003, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025.